Tribunal: STF
Processo: AI 589976
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS NS. 288 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA.
        Ausência da cópia da certidão de publicação do
acórdão proferido em agravo regimental em embargos infringentes, o
que impossibilita a verificação da tempestividade do recurso
extraordinário. Óbice ao conhecimento do agravo de instrumento.
Súmulas ns. 288 e 356 do STF.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.